Tribunal: TJDFT
Processo: 0742527-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742527-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VIEIRA ALVES AGRAVADO: FRANCISCO FERREIRA DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA VIEIRA ALVES contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por FRANCISCO FERREIRA DA MOTA, indeferiu pedido de desbloqueio de valores e determinou o levantamento pelo exequente. Em suas razões (ID 76880231), alega que: 1) o bloqueio atingiu verba de natureza salarial; 2) comprovou que fez a portabilidade do salário do Banco Bradesco para o Banco do Brasil; 3) o extrato do Banco do Brasil faz menção a origem do recurso, que provém da conta salário do Bradesco; 4) no mês do bloqueio recebeu salário base de R$ 4.614,13 e férias de R$ 5.999,64; 5) a única conta atingida no Banco do Brasil é aquela em que recebe seu salário; 6) o lançamento do dia 21/05/2025 demonstra que foi “transf dep jud” R$ 3.917,17 da conta no Banco do Brasil; 7) a quantia é impenhorável. Requer, liminarmente, o efeito suspensivo para determinar a imediata liberação do valor bloqueado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 76884769). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não estar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de se deferir o efeito suspensivo para evitar que o credor efetue o levantamento dos valores. A controvérsia recursal reside em definir se a quantia penhorada em conta mantida pela devedora no Banco do Brasil é impenhorável. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. Na hipótese, embora a conta do Banco do Brasil seja destinada ao recebimento do salário. Neste momento, não há como se verificar que o bloqueio incidiu sobre verba de natureza salarial. A conta recebe créditos cujas origens não foram comprovadas. Além disso, houve pagamentos e saques que, a princípio, consumiram os valores creditados a título de salário. Por fim, o bloqueio ocorreu em julho de 2025, desde então, não há, pelo menos em análise superficial, demonstração de que a privação da quantia comprometa o sustento da agravante ou de sua família. Por outro lado, é prudente que os valores não sejam levantados pelo agravado até a análise exauriente do recurso pelo Colegiado. A medida pleiteada é plenamente reversível e não há prejuízo ao agravado em aguardar o julgamento da Turma, especialmente porque o valor já se encontra em conta à disposição do juízo e em razão do julgamento célere do recurso. DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo para que não seja expedido alvará de levantamento dos valores até análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator